Tribunal: TCU
Processo: 036.883/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7223/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Eliane Nunes Dias no cargo de Técnico Legislativo do Senado Federal. Considerando que se trata dos terceiros embargos opostos sucessivamente pela embargante; considerando que os presentes embargos se limitam a repetir argumento já apresentado e refutado nos embargos anteriores, acerca da suposta omissão quanto à instauração de incidente de uniformização de jurisprudência devido à alegada falta de uniformidade nas decisões do TCU sobre o reajuste da parcela de VPNI; considerando que o acórdão embargado, em seu item 9.2, alertou a embargante de que " no caso da reiterada interposição de embargos declaratórios, esses serão recebidos como mera petição e não impedirão o trânsito em julgado da deliberação embargada ", conforme previsto no art. 287, § 6o, do Regimento Interno; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287, § 6o, do Regimento Interno, em: receber os presentes embargos como mera petição, negando-lhes seguimento; encaminhar cópia desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 036.883/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Embargante: Senado Federal 1.2. Interessada: Eliane Nunes Dias (XXX.421.191-XX) 1.3. Unidade: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação embargada: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidade Técnica: não atuou 1.8. Representação legal: não há 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.